Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729568-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR NICOLATO AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VICTOR NICOLATO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (autos n. 0744599-08.2023.8.07.0001), indeferida a penhora de imóveis de propriedade de SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, decisão no seguinte teor: “O exequente pretende a penhora de imóveis indicados na petição de ID 197975628. Ocorre que, conforme faz prova as certidões das matrículas apresentadas, o CNPJ é de empresa que não consta no polo passivo desta demanda, motivo pelo qual indefiro o pedido. Dessa forma, faculta-se ao exequente, no prazo de 15 dias, indicar outros bens à constrição. Publique-se” (ID198529375, origem). Os embargos de declaração opostos por VICTOR NICOLATO foram rejeitados nos seguintes termos: “Vistos, etc. Recebo os embargos, porquanto apresentados tempestivamente, contudo não vislumbro a necessidade de suprir omissão ou contradição, na forma do art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil, porquanto, repise-se, conforme fazem prova as certidões das matrículas apresentadas, o CNPJ da proprietária do imóvel é empresa que não consta no polo passivo desta demanda, sendo o caso de indeferimento da penhora. O que se observa, no caso, é que o exequente afirma ter havido fraude à execução, de modo que, apesar da dicção do art. 792, do Código de Processo Civil, a fraude não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do devedor na ação de execução, sendo necessária, para que seja caracterizada, a comprovação de que o terceiro adquirente tinha o conhecimento efetivo ou presumido da insolvência do devedor - conscientia fraudis. Assim, caso pretenda o exequente o reconhecimento de fraude na transferência do imóvel, deverá anexar aos autos documentos que corroborem suas alegações, bem como indicar dados para intimação do terceiro adquirente. Prazo: 15 dias” (ID200750701, origem). Nas razões, o agravante narra que “mediante pesquisa cartorária perante o 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília - DF, descobriu-se que a CGSG realizou, em 21/05/2024, a TRANSFERÊNCIA de imóveis a parentes diretos do sócio administrador WASNY DE ROURE por meio da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“SPE”), inscrita no CNPJ no 41.808.427/0001-06, com a finalidade obscura de se livrar de penhora e do adimplemento de suas obrigações” (ID61672745 – p.3). Afirma que “requereu, em caráter de urgência, ao juízo da origem, a expedição de ofício ao 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília - DF para realizar a penhora de 36 imóveis similares e equivalentes aos que eram originalmente objeto da obrigação. Este pedido foi negado sob justificativa de que a SPE não faz parte do polo passivo da demanda” (ID61672745 – p.4). Consigna que “SPE foi criada pela CGSG , empresa individual com responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o no 32.878.783/0001-05 e pela empresa WDR ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA (“WDR”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 32.924.633/0001-82, através de Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária para o Desenvolvimento de Loteamento Urbano. A CGSG é a maior detentora do patrimônio da SPE, com 165.500 quotas e a WDR detentora de 87.500 quotas. Cada empresa pode dispor de seus lotes como bem entender, com total autonomia” (ID61672745 – p.5). Assevera que a “interpretação de que é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente tinha conhecimento efetivo ou presumido da condição de insolvência do devedor dificulta demasiadamente a identificação da fraude contra credores, especificamente em relação ao propósito de causar dano” (ID 61672745 – p.8). Sustenta que “para que haja um resultado útil ao processo e para obstar a dilapidação do patrimônio da CGSG, o presente agravo tem por objeto a expedição de ofício ao 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília - DF para arresto de 36 lotes adquiridos e pagos pelo Agravante, que estejam em nome da SPE, haja vista que a CGSG possui 65% do capital social da SPE e dos lotes totais do empreendimento, que somam quase 200 lotes” (ID61672745 – p.9). Aduz que “a probabilidade do direito é incontroversa, uma vez demonstrada que a presente execução tem por base título executivo extrajudicial, constituído por Instrumento Particular assinado por 02 testemunhas, cuja obrigação encontra-se líquida, certa e exigível, havendo probabilidade do direito posto” (ID61672745 – p.15). Alega que o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside (i) na venda dos imóveis prometidos ao Victor Nicolato a terceiros; (ii) na transferência de imóveis da CGSG para a SPE; e (iii) na transferência de imóveis a parentes diretos de sócio-administrador, atos estes que comprovam a DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DA CGSG, que poderá se tornar insolvente e não possuir condições de adimplir o contrato executado” (ID61672745 – p.15). Ao final, requer: “a) a juntada da guia de preparo e comprovante de pagamento; b) o deferimento do pedido de tutela de urgência, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Codigo de Processo Civil, para expedição de ofício ao 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília - DF para arresto ou bloqueio das 36 matrículas referentes a lotes similares aos adquiros e pagos pelo Agravante, situados no empreendimento Parque Vivá Essencial, na denominada FAZENDA SANTA BARBARA, de propriedade da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 41.808.427/0001-06) (certidões anexas); c) a intimação da CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento; d) no mérito, a confirmação da tutela provisória nos termos descritos acima, para que seja deferida a penhora perante o 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília - DF em nome das empresas CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ: 32.878.783/0001-05) e da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ: 41.808.427/0001-06)” (ID61672745 – p.16). Preparo recolhido (ID61672747). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido. O agravante alega fraude à execução e sustenta que “interpretação de que é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente tinha conhecimento efetivo ou presumido da condição de insolvência do devedor dificulta demasiadamente a identificação da fraude contra credores (sic), especificamente em relação ao propósito de causar dano” (ID 61672745 – p.8). Pela decisão agravada, indeferida a penhora de imóveis de propriedade de SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sob o fundamento de que SPE é “empresa que não consta no polo passivo desta demanda”: “O exequente pretende a penhora de imóveis indicados na petição de ID 197975628. Ocorre que, conforme faz prova as certidões das matrículas apresentadas, o CNPJ é de empresa que não consta no polo passivo desta demanda, motivo pelo qual indefiro o pedido. Dessa forma, faculta-se ao exequente, no prazo de 15 dias, indicar outros bens à constrição. Publique-se” (ID198529375, origem). Contra referida decisão, VICTOR NICOLATO opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem: “não vislumbro a necessidade de suprir omissão ou contradição ( ) porquanto, repise-se, conforme fazem prova as certidões das matrículas apresentadas, o CNPJ da proprietária do imóvel é empresa que não consta no polo passivo desta demanda, sendo o caso de indeferimento da penhora”. No mesmo pronunciamento, destacado que eventual fraude à execução “não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do devedor na ação de execução, sendo necessária, para que seja caracterizada, a comprovação de que o terceiro adquirente tinha o conhecimento efetivo ou presumido da insolvência do devedor - conscientia fraudis”, além do que anotado, “caso pretenda o exequente o reconhecimento de fraude na transferência do imóvel, deverá anexar aos autos documentos que corroborem suas alegações, bem como indicar dados para intimação do terceiro adquirente”, tudo no prazo de 15 dias. Confira-se: “Vistos, etc. Recebo os embargos, porquanto apresentados tempestivamente, contudo não vislumbro a necessidade de suprir omissão ou contradição, na forma do art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil, porquanto, repise-se, conforme fazem prova as certidões das matrículas apresentadas, o CNPJ da proprietária do imóvel é empresa que não consta no polo passivo desta demanda, sendo o caso de indeferimento da penhora. O que se observa, no caso, é que o exequente afirma ter havido fraude à execução, de modo que, apesar da dicção do art. 792, do Código de Processo Civil, a fraude não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do devedor na ação de execução, sendo necessária, para que seja caracterizada, a comprovação de que o terceiro adquirente tinha o conhecimento efetivo ou presumido da insolvência do devedor - conscientia fraudis. Assim, caso pretenda o exequente o reconhecimento de fraude na transferência do imóvel, deverá anexar aos autos documentos que corroborem suas alegações, bem como indicar dados para intimação do terceiro adquirente. Prazo: 15 dias” (ID200750701, origem). Como se vê, nada foi decidido pelo julgador de origem com relação à alegada fraude à execução; referido trecho, sem conteúdo decisório, tem natureza de despacho de mero expediente, insuscetivel, por isto, de impugnação via o presente agravo de instrumento (art. 1.001, CPC). Assim é que o recurso deve ser conhecido unicamento quanto à alegação atinente à possibilidade de penhora de imóvel de SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, terceira não integrante da relação processual. Quanto ao restante, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso. Como dito, o presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferida a penhora de imóveis de propriedade de SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, terceira não integrante da relação processual. O agravante alega, em resumo, que CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI (agravada) detém 65% do capital social de SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Que a agravada, por meio de SPE, dilapida seu patrimônio com a venda de imóveis a parentes do administrador de SPE “com a finalidade obscura de se livrar de penhora e do adimplemento de suas obrigações” (ID61672745 – p.3). E intenta, nesta sede, o “deferimento do pedido de tutela de urgência, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Codigo de Processo Civil, para expedição de ofício ao 2o Ofício de Registros de Imóveis de Brasília - DF para arresto ou bloqueio das 36 matrículas referentes a lotes similares aos adquiros e pagos pelo Agravante, situados no empreendimento Parque Vivá Essencial, na denominada FAZENDA SANTA BARBARA, de propriedade da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 41.808.427/0001-06)”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Pressupostos de medida cautelar são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano (art. 300, CPC). E, nos termos do art. 300, CPC, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada em 01/12/2023 por VICTOR NICOLATO (agravante) em face de CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI (agravada), cujo objeto é o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” de 36 lotes no Condomínio Parque Vivá Essencial – Loteamento Urbano Wasny (ID176567947). Consta de referido título que CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI (agravada) “é possuidora e legítima proprietária de 100% do lote de terreno” e que “se compromete a vender o imóvel igualmente livre e desembaraçado de quaisquer dívidas e ônus reais, pessoais e fiscais” (ID76567947). No entanto, referidos bens figuram como sendo de propriedade de SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ou são imóveis por ela transferidos a pessoas físicas, nenhum deles integrantes da relação processual na origem ( cf matrículas de ID61672751 a ID 61673804). De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações. Disto resulta que os bens pertencentes a terceiro, que não integra a relação processual, em regra, não estão sujeitos a constrição judicial. A executada/agravada detém autonomia jurídica com relação aos respectivos sócios (art. 49-A), de modo a não se poder considerar que o patrimônio da terceira SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA seja o mesmo da agravada/executada, ainda que esta detenha 65% do capital social de SPE. Portanto, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inviável admitir arresto (e futura penhora) de imóvel de propriedade de pessoa jurídica não integrante da relação processual, sendo indiferente que a executada detenha ou não porcentagem do seu capital social. A propósito: “( ) O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado pelo procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa ( )” (Acórdão 1739929, 07140909720238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) É incabível a penhora de bens de sócio, o qual não faz parte da relação processual, de sociedade limitada devedora, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz da autonomia patrimonial” (Acórdão 1790357, 07315933420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora